Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. NECESSIDADE DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA No 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRURGIA MÉDICO ODONTOLÓGICA. CERATOCISTO ODONTOGÊNICO (CISTO RESIDUAL). PROCEDIMENTOS E MATERIAIS. DIVERGÊNCIA. FORMAÇÃO DE SUPOSTA JUNTA ODONTOLÓGICA COMPOSTA POR APENAS UM PROFISSIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.
2. A alegação genérica de nulidade da sentença, em razão de fundamentação deficiente e ausência dos elementos do art. 489 do CPC, conduz à rejeição da preliminar.
3. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 608 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do artigo 6o, § 1o, da Resolução Normativa no 424/2017 ANS, a junta médica ou odontológica será formada por três profissionais: o assistente, o da operadora e o desempatador. Logo, a formação de junta odontológica em desacordo com a mencionada resolução reveste de ilegitimidade a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento prescrito por profissional que acompanha paciente.
5. Consoante o art. 20 da Resolução Normativa no 424/2017 ANS, resta caracterizada negativa de cobertura assistencial indevida por parte da operadora se constatada violação a qualquer dos dispositivos elencados na norma.
6. Revela-se abusiva a limitação da terapêutica a ser utilizada para a recuperação da paciente, pois cabe ao cirurgião assistente a indicação do melhor tratamento a ser seguido.
7. A recusa da cobertura de tratamento por parte de prestadora de plano de saúde enseja dano moral quando aquela se mostra ilegítima e abusiva, e do fato resulta abalo que extrapola o plano do mero dissabor. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1298844/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
8. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.